Tribunal: TJDFT
Processo: 0002775-68.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO ACUSATÓRIO POSTULANDO O INCREMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 171 do Código Penal, depois de obter ganho em prejuízo de um mecânico e seu amigo, induzindo-os em erro: prevalecendo-se da confiança inspirada pela condição de policial militar, os convenceu a lhe entregar, respectivamente, dez mil e seis mil reais, para o fim de arrematar em leilão automóveis apreendidos pela Polícia. O dinheiro foi transferido para sua conta bancária, mas ele não entregou os carros prometidos, alegando que entregara o dinheiro a terceiro para arrematá-los e que ewte sumira sem deixar vestígios.
2 Reputa-se provado o estelionato quando as vítimas relatam os fatos de maneira lógica e convincente, mostrando como foram enganados e provando o pagamento feito por transferência bancária, sem jamais receber a contraprestação ajustada, evidenciando o dolo preordenado.
3 A culpabilidade é exacerbada se o réu, Policial Militar, inspirando confiança em razão de sua condição, obtém ganhos ilícitos em detrimento de pessoas que nele confiaram.
4 Se a vítima ajuizou ação indenizatória por ato ilícito, é desnecessária a condenação mínima do prejuízo fixada no juízo penal.
5 Apelação acusatória provida em parte. Desprovimento do recurso defensivo.